Tribunal: TJDFT
Processo: 0726792-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726792-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bancorbras Administradora de Consórcios Ltda Embargados: Glauber Henrique Lucas de Oliveira GH Corretagem e Intermediações de Negócios Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Bancorbras Administradora de Consórcios Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 62593717). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator